Tribunal: TCU
Processo: 027.146/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8992/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso I, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar prejudicada a apreciação do mérito dos atos de concessão de reforma a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o falecimento dos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.146/2022-7 (REFORMA) 1.1. Interessados: Adão Borges Inhaia (XXX.521.580-XX); Alfeu Franco Ribas (XXX.778.330-XX); Enemias Marques da Silva (XXX.934.800-XX); Eurides Jose da Silva (XXX.708.300-XX); Flavio Silva (XXX.511.100-XX); Joao Pedro Rodrigues da Silva (XXX.115.490-XX); Luiz Carlos Nunes da Silva (XXX.563.060-XX); Nelson Pereira (XXX.505.600-XX); Paulo Ben Hur da Costa Jardim (XXX.845.687-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.